Tribunal: CARF
Processo: 14041.720172/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720172/2019-40
ACÓRDÃO
2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FBZ COMERCIO DE CARNES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
2
produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento fiscal relativo à Contribuição devida ao
Senar.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-98.737, de
11/03/2020, prolatado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do sujeito
passivo (fls. 170/187):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar,
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
3
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2015 a
03/2017, nos seguintes termos (fls. 24/39):
(i) lançamento referente à contribuição para a Previdência Social incidente
sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, devidas
por sub-rogação (art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991) – fls. 02/12; e
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação (art. 6o da Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997, c/c art. 30, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991) – fls. 13/21.
Consta que o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural pessoa física
e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, não reteve nem recolheu
as contribuições devidas em lei nas épocas próprias, assim como deixou de declarar as operações
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A autoridade fiscal apurou as contribuições a partir dos dados das notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo, excluídas da base de cálculo do lançamento as devoluções e os
documentos emitidos em nome de produtores rurais pessoas físicas beneficiados por decisão
judicial que desobrigava a retenção e a declaração em GFIP.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 16/08/2019, o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal. Em síntese, apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito para a improcedência do crédito tributário (fls. 108/150):
(i) não há lei válida que determine a sub-rogação para o adquirente,
considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, incisos V e VII,
art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, todos da Lei no 8.212, de 1991, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 363.852/MG, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF);
(ii) a Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o “caput” do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991, porém deixou de fixar todos os aspectos materiais da
exação, a exemplo da base de cálculo e das alíquotas das contribuições
previdenciárias, tampouco a lei reintroduziu a sub-rogação do adquirente nas
obrigações do produtor rural pessoa física, uma vez que o art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, foi invalidado pelo STF;
(iii) a Resolução no 15, de 12 de setembro de 2017, do Senado Federal
suspendeu a execução do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, por força da
decisão definitiva no RE no 363.852/MG. A partir da Resolução no 15/2017
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
4
inexiste norma prevendo a obrigação tributária de sub-rogação do adquirente da
produção rural de produtores rurais pessoas físicas;
(iv) a Emenda Constitucional (EC) no 20, de 15 de dezembro de 1998, não
recepcionou as normas inconstitucionais declaradas pelo STF; e
(v) inexigível a contribuição social incidente sobre a receita bruta sobre a
comercialização da produção rural (art. 25, inciso I), igualmente inválida a
contribuição destinada ao risco ambiental/aposentadoria especial (art. 25, inciso
II), assim como a contribuição destinada ao Senar (art. 2o, da Lei no 8.540, de 22
de dezembro de 1992).
Intimada da decisão de piso em 16/03/2020, data em que efetuou consulta no
endereço eletrônico atribuído pela Administração Tributária, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 01/04/2020 (fls. 202/203, 205/245 e 263).
Em seu apelo o sujeito passivo repete as mesmas razões de defesa trazidas na peça
de impugnação, sem inovação relevante.
Não obstante, quanto à Contribuição devida ao Senar, acrescenta que a
inexigibilidade para os fatos geradores do auto de infração é decorrente da falta de previsão em
lei para o regime de substituição tributária, haja vista que a sub-rogação do adquirente da
produção rural é fixada por ato normativo infralegal (Decreto no 566, de 10 de junho de 1992).
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
a) Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
Em primeiro lugar será feita a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com fundamento no art. 25, incisos I e II, e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem. Por intermédio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 25, incisos I e II, e do art. 30,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
5
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei no 8.540, de
1992, e posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 1997.
Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e resolvida em feito
com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que se decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização, havendo necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Em um e outro caso, a Corte Suprema declarou apenas por vício formal a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição da República de 1988 em versão anterior às
inovações trazidas pela EC no 20/1998.
A partir da EC no 20/1998 o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
6
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Por sua vez, conforme bem destacou a decisão recorrida, a Resolução do Senado
Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei
no 10.256, de 2001.
Contrariamente ao alegado pela recorrente, o ato privativo do Senado Federal
também se mostra ineficaz para extinguir a responsabilidade da empresa adquirente na condição
de sub-rogada pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
Com efeito, a Resolução no 15/2017 tem como fundamento as decisões proferidas
pelo STF nos RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais pretende atribuir eficácia "erga
omnes", de maneira tal que não é hábil para gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores
ocorridos desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Em razão das limitações de competência, a suspensão pelo Poder Legislativo,
através de resolução, de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
7
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastamento no âmbito administrativo da
presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e
decisão vinculante por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Por sinal, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto,
salvo em hipóteses específicas ali previstas (arts. 98 e 99).
Particularmente no caso da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.395/DF, em que se discute a validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação
definitiva pelo STF, com proclamação de resultado, capaz de vincular os órgãos de julgamento
administrativo ou mesmo obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado (art. 100, do
RICARF/23).
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no 10.256, de
2001.
Enfim, não merece reforma a decisão recorrida.
b) Contribuição devida ao Senar
Ness ponto, assiste razão à recorrente, haja vista fato superveniente posterior ao
acórdão da DRJ/BHE.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
8
Com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista no “caput”
do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI
no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que determinam a
responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2019-40
9
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Aliás,
no contexto do controle da legalidade do ato administrativo, convém manter coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Nacional caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Para aqueles que entendem que se estaria afastando ou deixando de aplicar
dispositivo de lei ou decreto, a aceitação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguarda pelo art.
98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, possuem a mesma linha de
raciocínio.1
Considerando que, no presente processo, o auto de infração específico compreende
as competências 01/2015 a 03/2017, cabe excluir do lançamento integralmente a exigência da
Contribuição devida ao Senar (fls.13/21).
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
afastar o lançamento fiscal relativo à Contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Por exemplo, Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Fl. 273
DF CARF MF
Original